Tribunal: CARF
Processo: 19515.005938/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.005938/2008-18
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.890 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TOWERS WATSON CONSULTORIA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2005
LANÇAMENTO.
RETENÇÃO.
RECONHECIMENTO
DE
VÍCIO.
NATUREZA FORMAL.
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas
à descrição dos fatos que deram azo à autuação, deve o vício ser caracterizado
como de natureza formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), Ana Paula Fernandes e Ana Cecília Lustosa
da Cruz, que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005938/2008-18
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.890 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005938/2008-18

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2403-001.860, de recurso voluntário, e que foi parcialmente admitido pela Presidência da 4a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: nulidade por vício formal
versus nulidade por vício material. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam:
[...]
PREVIDENCIÁRIO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
O vício material ocorre quando o auto de infração não preenche aos requisitos
constantes do art. 142 do Código Tributário Nacional, havendo equívoco na construção
do lançamento quanto à verificação das condições legais para a exigência do tributo ou
contribuição do crédito tributário.
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso reconhecendo o vício material.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- o descumprimento de requisitos essenciais do lançamento como omissão dos
fundamentos pelos quais estão sendo exigidos os tributos e aplicadas as multas e
acréscimos legais, além da falta da prévia intimação estabelecida na legislação
específica, tudo em contradição ao disposto no art. 142, do CTN e nos art. 11 e 59, do
Decreto 70.235/72, autorizam a declaração de nulidade desse lançamento por vício
formal.
O recurso foi inadmitido em relação à tese de impossibilidade de decretação de
nulidade do lançamento sem a comprovação de prejuízo para a defesa.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma deve ser conhecido naquilo que foi objeto de admissão prévia.
2
Natureza da nulidade
Discute-se nos autos se o descumprimento de requisitos essenciais do lançamento
implica sua nulidade por vício formal ou material. Esta é a única tese devolvida a esta Turma,
pois o recurso foi inadmitido em relação à tese de inexistência da nulidade. Isto é, descabe
cogitar, nesta instância, de inexistência de nulidade, pois o recurso especial visa a uniformizar a
jurisprudência do CARF e a sua admissão delimita a matéria a ser decidida.
Feito esse enquadramento, passo ao julgamento do mérito recursal.
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.890 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005938/2008-18

Pois bem. Ao contrário do que defende a recorrente, entendo que a discriminação
obscura e imprecisa dos fatos geradores implica nulidade por vício material, e não formal.
O art. 142 do Código Tributário Nacional impõe à autoridade administrativa a
obrigação de verificar, isto é, de relatar e demonstrar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, devendo determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. A
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, na dicção do parágrafo único
do art. 142 do Código, de forma que é dever inafastável da autoridade fiscal o empreendimento
de todos os esforços na determinação do critério material do fato gerador da obrigação tributária
(ou critério material da regra matriz de incidência).
A insuficiência da fundamentação tem evidente influência direta no seu conteúdo,
impactando equivocadamente na determinação da matéria tributária. Noutro giro, a autoridade
lançadora, ao realizar um lançamento com esse grau de deficiência, obviamente distancia-se da
verdade dos fatos, de tal modo que há sim vício relativo à materialidade do fato jurídico-
tributário.
O cerceamento de defesa, na hipótese, é ínsito ao próprio vício, porque a falta de
clareza e de precisão obviamente dificultam o direito de defesa do contribuinte.
Nesta instância revisora, é incabível reanalisar os fatos e as provas dos autos,
cabendo apenas a valoração de tais fatos e a eleição da norma a eles aplicável. Isto é, tendo sido
afirmado, na decisão recorrida, que houve insuficiência na descrição dos fatos geradores, é
incabível a reanálise de tais circunstâncias fáticas, mormente porque o recurso foi inadmitido em
relação à primeira matéria (inexistência da nulidade).
Cogitar-se-ia de mero vício formal (ou erro de forma), se, por exemplo, o auto
contivesse simples incorreções que não acarretassem maiores dificuldades ao direito de defesa
do sujeito passivo, tanto é assim que o lançamento realizado com base no art. 173, II, do CTN,
não pode introduzir novos fatos, tampouco basear-se em outros elementos de prova, que não
aqueles elementos já colhidos no lançamento originário anulado por vício formal. Veja-se, nesse
sentido, a doutrina de Leandro Paulsen1:
Os vícios formais são aqueles atinentes aos procedimento e ao documento que tenha
formalizado a existência do crédito tributário. Vícios materiais são os relacionados à
validade e incidência da lei.
Em caso similar, pois dizia respeito à falta de verificação das "circunstâncias
materiais do fato gerador do tributo", o então Conselheiro desta Segunda Turma, Heitor de
Souza Lima Junior, após detida análise sobre o tema dos vícios material e formal, sobre os
conceitos de normas introdutoras e introduzidas, e sobre o próprio lançamento, bem concluiu que
o relatório fiscal sucinto e insuficiente para concluir-se acerca da efetiva ocorrência do fato
gerador e sobre a correta aplicação da regra matriz de incidência é maculado de vício material. O
processo em questão foi decidido, neste ponto, por unanimidade. Resumidamente, e conforme
ementa abaixo, entendeu-se que a existência de vício na aplicação da regra matriz de incidência
produz vício material. Veja-se:
VÍCIO NO LANÇAMENTO. NATUREZA.
Em se verificando a existência de vício na aplicação da regra matriz de incidência, trata-
se de vício de natureza material, não podendo subsistir o lançamento efetuado.

1 PAULSEN, Leandro. Direito tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 10.
ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, ESMAFE, 2008, p. 1164.
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.890 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005938/2008-18

(CSRF, acórdão 9202-005.359, julgado em abril de 2017)
Recentemente, esta Câmara Superior decidiu o seguinte:
NULIDADE DE LANÇAMENTO. INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO. NÃO
DEMONSTRAÇÃO DO FATO GERADOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
ELEMENTO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SUBORDINAÇÃO.
A deficiência da fiscalização em demonstrar a relação empregatícia, a qual exige de
demonstração inequívoca de todos os elementos do vínculo, consiste em vício
irreparável ao lançamento, eis que materialmente este não se sustenta.
(CSRF, acórdão 9202-007.126, de novembro de 2018, relatora ANA PAULA
FERNANDES, por unanimidade)
De outros Colegiados, podem ser citados os seguintes precedentes:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 2002,
2003 DESPESAS DE JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE
PROVISÕES
REVERTIDAS.
OMISSÃO
QUANTO
AOS
EFEITOS
DA
POSTERGAÇÃO.
RESULTADO
DO
EXERCÍCIO
CLASSIFICADO
PELA
CONTRIBUINTE
COMO
DECORRENTE
DE
ATOS
COOPERATIVOS.
DESCONSTITUIÇÃO NÃO PROMOVIDA NO LANÇAMENTO. É nulo, por vicio
material, o lançamento que apresenta deficiências na descrição dos fatos, inviabilizando
a aferição da consistência do crédito tributário exigido.
(CARF, acórdão 1101-000.436, Relator Edeli Pereira Bessa, julgado em fevereiro de
2011, por unanimidade)
..................................................................................................
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2007, 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA DESCRIÇÃO DOS FATOS. ERRO NA
INTERPRETAÇÃO
DA
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. A deficiente descrição dos fatos no auto de
infração, assim como o erro da autoridade lançadora na aplicação da legislação aos fatos
tributários efetivamente ocorridos, implicam a decretação da nulidade do lançamento,
por vício material.
(CARF, acórdão 2401-005.272, relator CLEBERSON ALEX FRIESS, julgado em
março de 2018, por unanimidade)
.........................................................................................................
Insista-se que, nesta instância, descabe cogitar acerca da inexistência de vício,
ante a inadmissão do recurso especial neste particular, nem tampouco reanalisar os fatos já
delimitados no julgamento do recurso voluntário. A matéria submetida ao crivo desta Turma fora
delineada no recurso especial e na sua admissão, qual seja: se o descumprimento de requisitos
essenciais do lançamento, como omissão dos fundamentos pelos quais estão sendo exigidos os
tributos e aplicadas as multas e acréscimos legais, além da falta da prévia intimação estabelecida
na legislação específica, tudo em contradição ao disposto no art. 142, do CTN e nos art. 11 e 59,
do Decreto 70.235/72, autorizam a declaração de nulidade desse lançamento por vício formal. A
resposta a tal questionamento, nos termos acima expostos, a meu ver deve ser negativa, de forma
que o recurso fazendário deve ser desprovido.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.890 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005938/2008-18

Voto Vencedor
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Redator Designado.
Não obstante as considerações trazidas no voto do i. Relator, delas discordo pelas
razões de fato e de direito a seguir expostas.
No presente caso, tem-se lançamento decorrente da apresentação de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias. Referida conduta, representa descumprimento da obrigação acessória prevista no
inciso IV c/c o § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991.
A decisão recorrida anulou o lançamento, por vício material, por considerar que a
descrição do fato gerador não se mostrou suficiente para demonstrar a certeza absoluta de sua
ocorrência.
A Fazenda Nacional, por sua vez, defende que a descrição dos fatos encontra-se
satisfatoriamente posta no auto de infração, no Relatório Fiscal e nos demais termos que
acompanham o procedimento fiscal. Segundo infere, todos os elementos essenciais à autuação
estão presentes não restando, portanto, evidenciada situação de prejuízo ao direito de defesa a
ensejar a decretação de nulidade da autuação.
Subsidiariamente, na hipótese do não acolhimento das razões recursais
relacionadas à inexistência de nulidade, a Recorrente defende que a suposta ausência de clareza
na descrição do fato gerador gera nulidade por vício meramente formal.
Extrai-se do Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal – TEAF (fl. 8), que além
do presente Auto de Infração, motivado pelo descumprimento de obrigação acessória por ter o
Contribuinte deixado de informa fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a
ação fiscal resultou ainda em 3 (três) outros lançamentos, relacionados a obrigações principais,
em razão do não recolhimento dos tributos considerados devidos, conforme discriminado a
seguir:
AI No
Processo
Exigência
37 161.225-0 19515.005931/2008-98
Contribuições previdenciárias devidas pela empresa,
inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade
laborativa
decorrentes
dos
riscos
ambientais do trabalho.
37.161.226-8 19515.005934/2008-21
Contribuições Devidas a Outras Entidades (INCRA,
SENAC, SESC, SEBRAE).
37.161.227-6 19515.005929/2008-19
Contribuições Devidas ao Salário-Educação (FNDE)
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.890 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005938/2008-18

Os relatórios fiscais das obrigações principais, dos quais o Contribuinte teve
conhecimento conjuntamente com a presente autuação por descumprimento de obrigações
acessórias, informam que as autuações foram motivados pelo fato de a empresa ter efetuado
pagamentos a título de Participação nos Resultados ou Resultados – PLR em desacordo com a
legislação.
Em virtude disso, não tendo sido informados em GFIP os fatos geradores das
obrigações principais, o Auto de Infração de obrigações acessórias ora examinado foi motivado
nos seguintes termos (vide Relatório Fiscal da Infração de fl. 12):
O contribuinte deixou de informar em GFIP - Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - a remuneração
creditada a seus segurados empregados a título de Participação nos Resultados, nas
competências 03/2003, 03/2004 e 03/2005, pagas em desacordo com os art. 1,2 e 3 da
Lei 10.101/2000, sendo portanto considerada salário-de-contribuição para fins
previdenciários, infringindo o art. 32, IV, parágrafo 5 da Lei 8.212/91, com redação
dada pela Lei 9.528/97.
Além disso, o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 13) faz referência
expressa aos dispositivos legais e regulamentares que deram azo à autuação, além de demonstrar
de forma absolutamente clara a sistemática de cálculo da penalidade. Vejamos:
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
A multa aplicada para esta infração equivale a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, respeitado o limite por competência ao número de
segurados da empresa, conforme art, 284, II do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto 3.048/99 e art. 32, IV, parágrafo 5 da Lei 8.212/91 e atualizada a
multa através da Portaria Interministerial MPS / MF Número 77, de 11/03/2008,
publicada no DOU de 12/03/2008. Demonstrativos do cálculo da multa em anexo.
Remuneração não Declarada em GFIP:
Participação nos Lucros paga em Desacordo com a Legislação:

COMP.
Valor Salário
Contribuição
não Declarado
em GFIP
Contribuições
Patronais Valor
devido 20% do
salário de
Contribuição
RAT 1% do
Valor
Devido
Contribuições
Devidas
Valores Totais
mar/03
R$ 2.393.087,65 R$ 478.617,53
R$ 23.930,88 R$ 502.548,41
mar/04
R$ 1.679.431,88 R$ 335.886,38
R$ 16.794,32 R$ 352.680,70
mar/05
R$ 3.053.400,00 R$ 610.680,00
R$ 30.534,00 R$ 641.214,00

R$ 7.125.919,54 R$ 1.425.183,91
R$ 71.259,20 R$ 1.496.443,11
Portaria Interministerial MPS / MF 77 de 11/03/2008 (DOU de 12/03/2008)
N° DE SEGURADOS
MULTIPLICADOR
VALOR (R$)
0 a 05
1/2 do valor mínimo
R$
627,44
06 a 15
1 x valor mínimo
R$
1.254,89
16 a 50
2 x valor mínimo
R$
2.509,78
51 a 100
5 x valor mínimo
R$
6.274,45
101 a 500
10 x valor mínimo
R$
12.548,90
501 a 1000
20 x valor mínimo
R$
25.097.80
1001 a 5000
35 x valor mínimo
R$
43.921,15
Acima de 5000
50 x valor mínimo
R$
62.744,50

Código de Fundamentação Legal 68
Demonstrativo do valor da Cálculo da Multa

Valor Calculado Não Declarado
Limite

Compet
Sal. Cont. não
declarado
Valor Devido
INSS +SAT
Valor
mínimo
N.Seg
Multiplicador
Valor limite
VI da multa
mar-03
R$ 2.393.087,66
R$ 502.548,41
R$ 1.254,89
151
10 R$ 12.548,90
R$ 12.548,90

Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.890 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.005938/2008-18

mar-04
R$ 1.679.431,88
R$ 352.680,70
R$ 1.254,89
145
10 R$ 12.548,90
R$ 12.548,90

mar-05
R$ 3.053.400,00
R$ 641.214,00
R$ 1.254,89
135
10 R$ 12.548,90
R$ 12.548,90

R$ 7.125.919,54
R$ 1.496.443,11

R$ 37.646,70
Observe que as informações contidas nos autos denotam a inexistência de
qualquer tipo de vício relacionado à motivação do lançamento. Certamente por essa razão o
Contribuinte, seja em sede de impugnação ou de recurso voluntário, não tenha feito
questionamento algum a esse respeito. Essas questões foram suscitadas, de ofício, na decisão a
quo. Tanto é assim que o argumento de defesa do Sujeito Passivo reporta-se tão-somente a
decadência, à observância dos requisitos para o pagamento de PLR e à aplicação retroativa da
penalidade mais benéfica.
Em vista das considerações feitas acima, entendo que o crédito tributário foi
lavrado em observância ao disposto no art. 142 do CTN e que não restaram infringidos quaisquer
dispositivos legais ou regulamentares, isto é, o lançamento não padece de vício de qualquer
espécie.
Ressalte-se que não se está a discutir a validade dos lançamentos de PLR,
tampouco se o benefício pago pela Contribuinte aos seus empregados ostenta natureza salarial ou
não, pois essas questões devem ser definidas nos processos que tratam das obrigações principais.
A lide restringe-se à discussão quanto a natureza do vicio que se diz ter maculado o lançamento,
se formal ou material, não cabendo ao julgador administrativo extrapolar os seus limites.
Desse modo, partindo do pressuposto de que o ato do lançamento está
contaminado por vício de nulidade, considero ser esse de índole formal.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital